Tribunal: CARF
Processo: 16561.720226/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720226/2016-81
ACÓRDÃO
9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRACOR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROS DE ESCRITA. OMISSÃO DE
RESULTADO DE VOTAÇÃO NA DECISÃO.
Devem ser acolhidos sem efeitos infringentes embargos de declaração para
suprir omissão de resultado de votação na decisão e, nesta oportunidade,
também corrigir erro de escrita constatado no relatório do acórdão
embargado, ainda que insuficiente para prejudicar a compreensão da
decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração da Contribuinte e dos responsáveis tributários Carlos Javier Betancourt e
Angel David Áriaz, sem efeitos infringentes, para promover as correções demandadas nos tópicos
“1.a”, “1.b” e “2.f”.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 11855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720226/2016-81
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRACOR INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDDA ("Contribuinte") e pelos responsáveis tributários CARLOS JAVIER
BETANCOURT e ANGEL DAVID ARIAZ, em face da decisão proferida no Acórdão no 9101-007.037,
na sessão de 7 de junho de 2024, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional; (ii) por voto de qualidade, não
conhecer do Recurso Especial dos Coobrigados, vencidos os Conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram pelo conhecimento; e (iii)
quanto ao Recurso Especial do Contribuinte, conhecer parcialmente do recurso
apenas em relação à matéria “multas isoladas concomitantes” (matéria no 21),
nos seguintes termos: (a) por unanimidade de votos, conhecer do recurso quanto
à matéria no 21 (“multas isoladas concomitantes”); (b) por unanimidade de votos,
não conhecer do recurso quanto às matérias no 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 16; (i) por
maioria de votos, não conhecer do recurso quanto à matéria no 20
(“impossibilidade de exigência de multa isolada após o encerramento do ano-
base”), vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa (relatora) que votou pelo
conhecimento, e quanto às matérias no 7, 13 e 15, vencida a Conselheira Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votou pelo conhecimento; (c) por
voto de qualidade, não conhecer do recurso em relação à matéria no 4, vencidos
os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida
Bacchmi e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram pelo
conhecimento. Quanto ao conhecimento das matérias no 3, 5, 6, 8, 9, 12, e 16, a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic votou pelas
conclusões. Não participaram do julgamento quanto ao conhecimento os
Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca,
prevalecendo os votos proferidos na reunião de outubro de 2023 pelos
Conselheiros Luciano Bernart e Viviani Aparecida Bacchmi. No mérito, por maioria
de votos, acordam em dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte para
cancelar as exigências de “multas isoladas concomitantes” (matéria no 21),
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de
voto.
Fl. 11856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720226/2016-81
3
A Contribuinte foi cientificada do acórdão de recurso especial em 03/09/2024 (e-fl.
11424) e os responsáveis tributários em 06/09/2024 (e-fls. 11429 e 11430). Os embargos de
declaração da Contribuinte foram opostos em 06/09/2024 (e-fls. 11433/11465) e os dos
responsáveis tributários em 12/09/2024 (e-fls. 11692/11717 e 11751/11775).
O Presidente do Colegiado deu seguimento parcial aos três embargos de
declaração, rejeitando-os nos seguintes pontos:
1 - EMBARGOS DO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL
1.c) OBSCURIDADES INCORRIDAS NO EXAME DE CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL DA EMBARGANTE
1.d) CONTRADIÇÃO - ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OU DE ITENS
OPERACIONAIS
1.e) OMISSÃO – PROCURAÇÃO
2- EMBARGOS DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
2.a) Omissão - Similitude Factual Específica - Responsabilidade Tributária - Art.
135 CTN (infração de lei tributária vs. infração de lei societária)
2.b) Omissão - Regimento Interno - Manual de Admissibilidade (hipóteses não
abrangidas - ausência de incidência)
2.c) Obscuridade - art. 22 da Lei n° 9.249/95 - Base Concreta (semelhança e base
jurídica)
2.d) Obscuridade - Similitude Factual - Dessemelhança apontada no Voto
Vencedor - Art. 135 CTN (utilização de voto vencido do acórdão divergente)
2.e) Omissão - Condição e Atos Societários - Embargante (David)
[...]
2.g) Omissão - Voto de Qualidade (relação de causa e efeito - responsabilidade
tributária)
2.h) Vícios - Ratificação do Recurso da Bracor
Os embargos de declaração tiveram seguimento em face dos vícios assim descritos
no despacho de e-fls. 11812/11853:
1- EMBARGOS DO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL
Em sua petição o sujeito passivo principal BRACOR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA aponta haver vícios no acórdão embargado, os quais são examinadas nos
tópicos a seguir.
1.a) ERRO DE ESCRITA/LAPSO MANIFESTO: NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO
No âmbito do presente tópico, a Embargante aponta vício no acórdão embargado,
alegando, em síntese, o que segue:
Fl. 11857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720226/2016-81
4
23. Nesse sentido, cumpre informar que o Relatório do acórdão embargado
possui uma inexatidão material, muito provavelmente decorrente de um
erro de escrita. Confira-se o trecho do Relatório em que a I. Conselheira
Relatora, se referindo ao julgamento do "recurso voluntário",
equivocadamente menciona que teria sido dado parcial provimento ao
"recurso especial" da Embargante:
(...)
24. Como se vê, resta claro que a I. Conselheira Relatora, equivocadamente,
se referiu ao julgamento do Recurso Especial da Contribuinte, quando, na
verdade, buscava se referir ao julgamento do Recurso Voluntário. Isso se
comprova pela: data do julgamento (sessão de 12 de dezembro de 2018),
número do acórdão citado (1302-003.287 — acórdão recorrido) e pela
própria transcrição dos votos citada logo em seguida (referente também ao
acórdão recorrido).
25. Nesses termos, diante dos evidentes erros de escrita, o acórdão
embargado deve ser sanado, mediante a sua republicação com as
referências correta em seu relatório e ementa, de acordo com a previsão
contida no já citado artigo 117 do RICARF.
Examinando os termos do acórdão embargado, tudo indica que, de fato, o
equívoco apontado de menção a “recurso especial” no relatório daquele aresto
ocorreu.
Trata-se, entretanto, de equívoco irrelevante, que em nada prejudica a
compreensão da decisão, de forma que descaberia a admissão dos embargos
apenas para correção deste jaez.
Como, no entanto, se está admitindo os embargos para exame de outro vício
adiante tratado, este, sim, relevante, é de se admitir os embargos em relação ao
presente tópico.
1.b) OMISSÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
No âmbito do presente tópico, a Embargante aponta vício no acórdão embargado,
alegando, em síntese, o que segue:
26. Analisando-se a redação do acórdão embargado também se constata
que no seu resultado não consta o posicionamento desta C. Turma
Julgadora com relação aos temas 17 e 18 do Recurso Especial da
Embargante.
27. Deveras, apesar de estes temas constarem na ementa do acórdão
embargado (fls. 11.202/11.203) e terem sido abordados no voto condutor
da I. Conselheira Relatora (fls. 120/132 do acórdão embargado), não se
consignou no resultado do acórdão embargado qual foi a votação desta C.
Turma acerca destes temas, de modo que resta configurada omissão com
relação a este ponto.
Fl. 11858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720226/2016-81
5
28. Desse modo, requer-se que esta C. Turma reconheça a omissão
evidenciada e a supra com a clara indicação do seu posicionamento acerca
dessas matérias.
Examinando-se a parte dispositiva do acórdão embargado se observa que, de
fato, não se consegue dali extrair por qual placar de votação se deu a decisão por
não conhecer das matérias “deslocamento do ganho de capital aos sócios não
enseja a aplicação de multa qualificada”(matéria no 17) e “planejamento
tributário não enseja a aplicação de multa qualificada” (matéria no 18). Quanto ao
conhecimento dessas matérias, prevaleceu o voto da Relatora, Conselheira Edeli
Pereira Bessa, que foi, como dito, pelo não conhecimento. Confira-se:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (...) (iii) quanto ao Recurso Especial
do Contribuinte, conhecer parcialmente do recurso apenas em relação à
matéria “multas isoladas concomitantes” (matéria no 21), nos seguintes
termos: (a) por unanimidade de votos, conhecer do recurso quanto à
matéria no 21 (“multas isoladas concomitantes”); (b)por unanimidade de
votos, não conhecer do recurso quanto às matérias no 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 16;
(i) por maioria de votos, não conhecer do recurso quanto à matéria no 20
(“impossibilidade de exigência de multa isolada após o encerramento do
ano-base”), vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa (relatora) que votou
pelo conhecimento, e quanto às matérias no 7, 13 e 15, vencida a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votou pelo
conhecimento; (c) por voto de qualidade, não conhecer do recurso em
relação à matéria no 4, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram pelo conhecimento. Quanto
ao conhecimento das matérias no 3, 5, 6, 8, 9, 12, e 16, a Conselheira Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic votou pelas conclusões.
(...)
VOTO VENCIDO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
(...)
Duas matérias suscitadas em recurso especial tiveram seguimento quanto à
qualificação da penalidade:
• Tópico IV.15: “deslocamento do ganho de capital aos sócios não enseja a
aplicação de multa qualificada” (matéria no 17) – paradigmas no 1401-
002.196 e 1402-002.772; e
• Tópico IV.16: “planejamento tributário não enseja a aplicação de multa
qualificada” (matéria no 18) – paradigmas no 3301-004.593 e 2202-
003.605.
Fl. 11859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720226/2016-81
6
(...)
Em suma, nenhuma das matérias apresentadas se vinculam a divergência
jurisprudencial que reforme os fundamentos do acórdão recorrido, dadas
as circunstâncias específicas do caso concreto invocadas, também, para
qualificação da penalidade, bem como em face dos contextos fáticos
diferenciados nos quais foram editados os paradigmas indicados. Deve-se,
portanto, NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial quanto à
qualificação da penalidade, ou seja, nas matérias no 17 e 18.
(...)
Com respeito às matérias deduzidas pela Contribuinte contra a exigência
principal e a qualificação da penalidade, como antes demonstrado,
concluiu-se pelo não conhecimento das matérias no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
15, 16, 17 e 18, e conhecimento apenas quanto à imputação das multas
isoladas, nas matérias no 20 e 21. Assim, somente estas últimas podem ser
objeto da pretensão, dos responsáveis, de que o cancelamento dos autos
de infração repercuta para todos os responsáveis solidários.
Resta, assim, a matéria no 23 - “inexistência de infração de lei e de
estatuto social – atos legais” - que teve seguimento em sede de agravo
com base, apenas, no paradigma no 9101-004.163.
(...)
Assim, também na matéria no 23, deve ser NEGADO CONHECIMENTO aos
recursos especiais dos responsáveis tributários Carlos Javier Betancourt e
Angel David Ariaz.
É, portanto, de se admitir os embargos no âmbito da presente alegação de
omissão no resultado do julgamento.
[...]
2- EMBARGOS DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
Em suas petições os responsáveis tributários CARLOS JAVIER BETANCOURT e
ANGEL DAVID ARIAZ principiam trazendo preliminar em que alegam cerceamento
de defesa por terem recebido “notificação postal, com a inclusão de um Disco
Compactado — CD, que se encontra corrompido e sem indicação de senha de
acesso” e requerem “seja determinada nova intimação regular, com remessa do
conteúdo em papel ou, ainda, em arquivo em CD não corrompido e com
informação de senha, com reabertura de prazo processual”.
De pronto se observa que os responsáveis tributários bem exerceram o seu
direito de defesa ao oporem os presentes Embargos de Declaração em que
apontam oito vícios no acórdão de recurso especial, não sendo crível que o
tenham feito sem conhecer o inteiro teor do acórdão em questão.
Fl. 11860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720226/2016-81
7
Ademais, se vê às e-fls. 11425/11427 que receberam eles comunicação em que é
informada “a senha para acesso aos documentos constantes da mídia digital que
segue em correspondência separada”.
Não se vê, portanto, prejuízo à defesa que justifique nova notificação, de forma
que se rejeita o pedido preliminar.
Prosseguindo, os responsáveis tributários apontam haver vícios no acórdão
embargado, os quais são examinadas nos tópicos a seguir.
[...]
2.f) Obscuridade - Erro Formal de Texto - Regimento Interno (recurso voluntário
em vez de recurso especial)
No âmbito do presente tópico, os Embargantes apontam vício no acórdão
embargado, alegando, em síntese, o que segue:
23. O Embargante acredita, com todo o acatamento possível, que o v.
acórdão embargado incorreu em singelo erro de escrita ao indicar, no
trecho inicial do relatório que, em face da decisão proferida em
12/12/2018, teriam sido apresentados recursos especiais, tanto pelo
devedor principal, quanto pelos corresponsáveis, dentre eles, o
Embargante, enquanto, na verdade, o Acórdão n° 1302-003.287 foi
impugnado por recursos voluntário.
Diante disso e somente em contribuição à verdade material, requer-se,
desde já, sejam acatados os embargos de declaração para correção do
referido erro de escrita contido no v. acórdão embargado, em atendimento
ao art. 117, do RICARF.
O equívoco aqui mencionado já foi abordado no tópico 1.a referente aos
Embargos do sujeito passivo principal.
Como lá referido, trata-se de equívoco irrelevante, que em nada prejudica a
compreensão da decisão, de forma que descaberia a admissão dos embargos
apenas para correção deste jaez.
Como, no entanto, se está admitindo os embargos para exame de outro vício
antes tratado, este, sim, relevante, é de se admitir os embargos em relação ao
presente tópico.
[...]
Com estas considerações, com fundamento no art. 116 do RICARF/2023, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos do sujeito passivo principal e dos
Responsáveis Tributários, exclusivamente para que se aprecie as alegações de que
tratam os tópicos “1.a”, “1.b” e “2.f” do presente Despacho.
Em consequência, diante de sua manifesta improcedência, REJEITO os Embargos,
em caráter definitivo, quanto aos demais vícios apontados. (destaques do original)
Fl. 11861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720226/2016-81
8
Os autos foram, então, distribuídos para esta Conselheira, relatora do acórdão
embargado, para inclusão em pauta de julgamento e submissão, ao Colegiado embargado, das
alegações de que tratam os tópicos “1.a”, “1.b” e “2.f” do despacho de admissibilidade.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e no tópico “1.b” apontam omissão
que demanda saneamento, assim permitindo, também, que os erros apontados nos tópicos “1.a”
e “2.f” sejam retificados nesta ocasião.
De fato, como bem observado no despacho de admissibilidade dos embargos, o
erro cometido no relatório do acórdão embargado, embora não prejudique a compreensão da
decisão, existe e seria assim corrigido:
 Onde se lê:
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional
("PGFN"),
por
BRACOR
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
("Contribuinte") e pelos responsáveis tributários CARLOS JAVIER BETANCOURT e
ANGEL DAVID ARIAZ, em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-003.287,
na sessão de 12 de dezembro de 2018, no qual foi dado parcial provimento ao
recurso especial da Contribuinte, nos seguintes termos:
 Leia-se:
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional
("PGFN"),
por
BRACOR
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
("Contribuinte") e pelos responsáveis tributários CARLOS JAVIER BETANCOURT e
ANGEL DAVID ARIAZ, em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-003.287, na
sessão de 12 de dezembro de 2018, no qual foi dado parcial provimento ao recurso
voluntário da Contribuinte, nos seguintes termos:
Oportuno observar, porém, a decisão do Acórdão no 1302-003.287 lá transcrita:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade da autuação e do acórdão recorrido e, no mérito, por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte principal, para reconhecer o direito à compensação do imposto de
renda pago pelas pessoas ligadas, vencidos os conselheiros Marcos Antonio
Nepomuceno Feitosa (relator), Gustavo Guimarães Fonseca e Flávio Machado
Vilhena Dias, que também davam provimento quanto à decadência, à exigência
principal, multa qualificada e a multa isolada, e ainda, vencido o conselheiro
Gustavo Guimarães Fonseca quanto à incidência de juros sobre a multa; e, ainda,
Fl. 11862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720226/2016-81
9
por maioria de votos em negar provimento ao recurso voluntário dos
responsáveis solidários arrolados com base no art. 135, III do CTN, vencidos os
conselheiros Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa (relator), Gustavo Guimarães
Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias. O conselheiro Gustavo Guimarães
Fonseca solicitou a apresentação de declaração de voto. Designada como
redatora do voto vencedor a conselheira Maria Lucia Miceli.
Assim, o erro de escrita apontado pela Contribuinte e pelos responsáveis tributários
Carlos Javier Betancourt e Angel David Árias é melhor corrigido atribuindo-se a seguinte redação
ao primeiro parágrafo do relatório do acórdão embargado:
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional
("PGFN"),
por
BRACOR
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
("Contribuinte") e pelos responsáveis tributários CARLOS JAVIER BETANCOURT e
ANGEL DAVID ARIAZ, em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-003.289, na
sessão de 12 de dezembro de 2018, no qual foi dado parcial provimento ao recurso
voluntário da Contribuinte, bem como negado provimento ao recurso voluntário
dos responsáveis tributários Carlos Javier Betancourt e Angel David Árias, nos
seguintes termos:
Ante o exposto, com respeito aos tópicos “1.a” e “2.f”, os embargos de declaração
da Contribuinte e dos responsáveis tributários Carlos Javier Betancourt e Angel David Árias devem
ser acolhidos, sem efeitos infringentes, para correção do erro de escrita nos termos acima
propostos.
Quanto ao vício exposto no tópico “1.b”, a Contribuinte tem razão quanto à
omissão acerca do resultado da votação das matérias no 17 e 18 na decisão assim redigida:
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional; (ii) por voto de qualidade, não
conhecer do Recurso Especial dos Coobrigados, vencidos os Conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram pelo conhecimento; e (iii)
quanto ao Recurso Especial do Contribuinte, conhecer parcialmente do recurso
apenas em relação à matéria “multas isoladas concomitantes” (matéria no 21),
nos seguintes termos: (a) por unanimidade de votos, conhecer do recurso quanto
à matéria no 21 (“multas isoladas concomitantes”); (b) por unanimidade de votos,
não conhecer do recurso quanto às matérias no 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 16; (i) por
maioria de votos, não conhecer do recurso quanto à matéria no 20
(“impossibilidade de exigência de multa isolada após o encerramento do ano-
base”), vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa (relatora) que votou pelo
conhecimento, e quanto às matérias no 7, 13 e 15, vencida a Conselheira Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votou pelo conhecimento; (c) por
voto de qualidade, não conhecer do recurso em relação à matéria no 4, vencidos
os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida
Bacchmi e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram pelo
Fl. 11863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720226/2016-81
10
conhecimento. Quanto ao conhecimento das matérias no 3, 5, 6, 8, 9, 12, e 16, a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic votou pelas
conclusões. Não participaram do julgamento quanto ao conhecimento os
Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca,
prevalecendo os votos proferidos na reunião de outubro de 2023 pelos
Conselheiros Luciano Bernart e Viviani Aparecida Bacchmi. No mérito, por maioria
de votos, acordam em dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte para
cancelar as exigências de “multas isoladas concomitantes” (matéria no 21),
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de
voto.
Tais matérias, identificadas como “deslocamento do ganho de capital aos sócios não
enseja a aplicação de multa qualificada” (matéria no 17) e “planejamento tributário não enseja a
aplicação de multa qualificada” (matéria no 18), foram deduzidas no recurso especial da
Contribuinte e buscavam rediscutir o cabimento da multa qualificada. Além delas, o recurso
especial da Contribuinte tivera seguimento nas matérias no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 20 e
21, todas estas referidas na decisão do acórdão embargado, distintamente das matérias no 17 e
18.
Para maior clareza, tem-se no relatório do acórdão embargado a seguinte síntese
dos temas que tiveram seguimento, a partir do recurso especial da Contribuinte:
[...]

Tópico IV.1: “possibilidade de alteração da ‘estrutura negocial’ para
economia de tributos” (matéria no 3) - paradigmas no 1201-001.920 e 1301-
001.864;

Tópico IV.2: “opção legal – extensão da norma contida no artigo 22 da Lei
no 9.249/95” (matéria no 4) – paradigmas no 1301-003.370 e 1402-001.477;

Tópico IV.3: “limites de atuação do Fisco no questionamento dos
fundamentos de uma devolução de capital” (matéria no 5) – paradigmas no 1301-
001.302 e 1301-002.582;

Tópico IV.4: “validade da devolução de capital em razão da observância da
‘causa do negócio jurídico’” (matéria no 6) - paradigma no 1201-002.082;

Tópico IV.5: “validade da devolução de capital em razão da perda do
affectio societatis” (matéria no 7) - paradigmas n° 1301-001.302 e 1201-002.149;

Tópico IV.6: “inexistência de reinvestimento como fator relevante para
comprovar a legitimidade da devolução de capital” (matéria no 8) - paradigmas no
1401-002.347 e 1301-002.761;
Fl. 11864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720226/2016-81
11

Tópico IV.7: “requisitos para a concretização da simulação subjetiva”
(matéria no 9) - paradigmas no 1402-001.477 e 1402-001.472;

Tópico IV.10: “prevalência do negócio jurídico efetivamente praticado
sobre a intenção das partes” (matéria no 12) - paradigmas n° 1301-002.761 e 106-
09.343;

Tópico IV.11: “inaplicabilidade da Teoria do Propósito Negocial” (matéria
no 13) - paradigmas no 1201-001.507 e 1201-002.278;

Tópico IV.13: “motivação fiscal como propósito negocial” (matéria no 15) –
paradigmas no 1201-001.507 e 1201-002.278; e

Tópico IV.14: “impossibilidade de se questionar a redução de capital nos
termos do art. 173 da Lei das S.A.” (matéria no 16) – paradigmas no 1301-001.302
e 1301-002.761.
[...]

Tópico IV.15: “deslocamento do ganho de capital aos sócios não enseja a
aplicação de multa qualificada” (matéria no 17) – paradigmas no 1401-002.196 e
1402-002.772; e

Tópico IV.16: “planejamento tributário não enseja a aplicação de multa
qualificada” (matéria no 18) – paradigmas no 3301-004.593 e 2202-003.605.
[...]
Com respeito às multas isoladas, a Contribuinte as questiona na matéria no 20 -
“impossibilidade de exigência de multa isolada após o encerramento do ano-
base” e na matéria no 21 - “impossibilidade de cumulação da multa isolada com
a multa de ofício”. (destaques do original)
A decisão expressa que o Colegiado embargado somente formou maioria para
conhecer da matéria “multas isoladas concomitantes” (matéria no 21). O equívoco no registro do
acordado pelo Colegiado embargado possivelmente se deu porque, especificamente em relação às
matérias no 17 e 18, o não conhecimento se deu de forma unânime, mas o registro dos votos
divergentes tomou por referência inicial a declaração de voto da Conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic que abordou, apenas, as matérias em relação às quais havia
divergência em fundamentos ou conclusões expressas por esta Conselheira, relatora do acórdão
embargado.
A confirmar esta constatação tem-se que na reunião anterior, de abril/2024,
quando os autos saíram em vistas para o Presidente Fernando Brasil de Oliveira Pinto, o registro
dos votos evidenciava a concordância de todos os Conselheiros, até ali, com o não conhecimento
das matérias no 17 e 18, proposto por esta Conselheira. Veja-se o que consignado em ata:
Vista solicitada pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, convertida em
vista coletiva. A Relatora votou por não conhecer do recurso da Fazenda Nacional,
por conhecer parcialmente do recurso do contribuinte, apenas em relação às
Fl. 11865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720226/2016-81
12
matérias no 20 - “impossibilidade de exigência de multa isolada após o
encerramento do ano-base” e no 21 - “impossibilidade de cumulação da multa
isolada com a multa de ofício”, e não conhecer dos recursos dos responsáveis
tributários Carlos Javier Betancourt e Angel David Ariaz. O Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli acompanhou o voto da relatora quanto ao não
conhecimento do recurso da Fazenda Nacional, e abriu divergência para conhecer
do recurso do contribuinte em maior extensão, também em relação à matéria no
4, relativa à aplicação do art. 22 da Lei no 9.249/95, mas conhecer do tema “multa
isolada” somente em relação à matéria no 21; relativamente aos recursos de
Carlos Javier Betancourt e Angel David Ariaz, abriu divergência para deles
conhecer. O Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado acompanhou o voto da
relatora, exceto quanto ao tema “multa isolada”, conhecendo unicamente da
matéria no 21. O Conselheiro Luciano Bernart acompanhou integralmente o voto
do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, O Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes acompanhou o voto da relatora, e a Conselheira Viviani Aparecida
Bacchmi acompanhou a divergência aberta pelo Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli. A Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
acompanhou o voto da relatora quanto ao não conhecimento do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e dos Recursos Especiais dos Coobrigados, em relação ao
recurso do contribuinte, votou por acompanhar o voto da relatora quanto às
matérias no 17, 18 e 21, e pelas conclusões em relação às matérias no 3, 5, 6, 8, 9,
12, e 16, abrindo divergência para conhecer do recurso em maior extensão
também em relação às matérias no 4, 7, 13 e 15. Nesse ponto houve o pedido de
vista. Julgamento de mérito não iniciado.
Não participaram do julgamento os Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior e Jandir José Dalle Lucca. Presidiu o julgamento o Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto.
Fizeram sustentação oral, o patrono de Bracor Investimentos Imobiliários Ltda, Dr.
Roberto Quiroga Mosquera, OAB/SP 83.755, os patronos dos coobrigados
senhores Carlos Javier Betancourt e Angel David Ariaz, Dr. José Henrique Longo,
OAB/SP 86.901, e Dr. Luís Flávio Neto, OAB SP 256.459, e a representante da
Fazenda Nacional, Dra Livia da Silva Queiroz. (destacou-se)
O voto declarado pela Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
ao final, também manifestou discordância quanto ao conhecimento da matéria no 20, e deixou de
consignar discordância em relação às matérias no 17 e 18, possivelmente porque antes
manifestada a concordância com o não conhecimento proposto por esta Conselheira.
Esclareça-se, por oportuno, que embora os responsáveis tributários Carlos Javier
Betancourt e Angel David Áriaz tenham questionado, também, a aplicação de multa qualificada,
tal se deu no tópico II.h (“impossibilidade de aplicação da multa qualificada – (Art. 44, §1o, da Lei
no 9.430/96)”) e no tópico II.i (“A pessoalidade da pena (art. 5o, inciso XLV, da CF/88)”),
correspondentes às matérias no 28 e 29 do exame admissibilidade, que não tiveram seguimento.
Assim, no acórdão embargado, os votos em favor do conhecimento dos recursos especiais dos
Fl. 11866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720226/2016-81
13
responsáveis tributários se restringiam ao tema tratado no tópico II.d (“inexistência de infração de
lei e de estatuto social – atos legais”), correspondente à matéria no 23, sem repercussão no não
conhecimento das matérias no 17 e 18.
Por todo o exposto, os embargos de declaração da Contribuinte devem ser
acolhidos no tópico “2.f”, sem efeitos infringentes, para que a decisão do acórdão embargado
contemple a negativa de conhecimento unânime das matérias no 17 e 18, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional; (ii) por voto de qualidade, não
conhecer do Recurso Especial dos Coobrigados, vencidos os Conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram pelo conhecimento; e (iii)
quanto ao Recurso Especial do Contribuinte, conhecer parcialmente do recurso
apenas em relação à matéria “multas isoladas concomitantes” (matéria no 21),
nos seguintes termos: (a) por unanimidade de votos, conhecer do recurso quanto
à matéria no 21 (“multas isoladas concomitantes”); (b) por unanimidade de votos,
não conhecer do recurso quanto às matérias no 3, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 17 e 18; (i) por
maioria de votos, não conhecer do recurso quanto à matéria no 20
(“impossibilidade de exigência de multa isolada após o encerramento do ano-
base”), vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa (relatora) que votou pelo
conhecimento, e quanto às matérias no 7, 13 e 15, vencida a Conselheira Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votou pelo conhecimento; (c) por
voto de qualidade, não conhecer do recurso em relação à matéria no 4, vencidos
os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida
Bacchmi e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram pelo
conhecimento. Quanto ao conhecimento das matérias no 3, 5, 6, 8, 9, 12, e 16, a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic votou pelas
conclusões. Não participaram do julgamento quanto ao conhecimento os
Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca,
prevalecendo os votos proferidos na reunião de outubro de 2023 pelos
Conselheiros Luciano Bernart e Viviani Aparecida Bacchmi. No mérito, por maioria
de votos, acordam em dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte para
cancelar as exigências de “multas isoladas concomitantes” (matéria no 21),
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de
voto. (destacou-se)

Conclusão
Fl. 11867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.328 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720226/2016-81
14
O presente voto, assim, é por ACOLHER os embargos de declaração da Contribuinte
e dos responsáveis tributários Carlos Javier Betancourt e Angel David Áriaz, e promover as
correções demandadas nos tópicos “1.a”, “1.b” e “2.f”, sem efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 11868
DF CARF MF
Original